Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-72.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003158-72.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUANA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 621.209.503-50 (APELANTE), JEAN DOUGLAS ALVES DE BRAGA - CPF: 846.914.843-53 (APELADO), MARCO TULIO COSTA RIOS - CPF: 059.105.993-21 (ADVOGADO), D. L. S. D. B. - CPF: 105.272.291-13 (APELANTE), LUANA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 621.209.503-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXTINÇÃO DO FEITO EM QUE FORAM FIXADOS OS ALIMENTOS SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXECUÇÃO DOS VALORES VENCIDOS – CARÊNCIA DE TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo ocorrido a extinção do processo em que foram fixados alimentos provisórios, sem análise do mérito, por abandono da causa, a extinção da execução dos alimentos provisórios é medida que se impõe diante da carência de título.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003158-72-2019

APELANTE: D L S B
REPRESENTADO POR SUA MÃE LUANA NASCIMENTO SANTOS.

APELADO: JEAN DOUGLAS ALVBES DE BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por D L S B, representado por sua genitora senhora Luana Nascimento Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que em sede de cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos em favor do menor Davi Luiz Santos de Braga, extinguiu o feito sem análise do mérito, visto que o demandado peticionou requerendo chamamento do feito à ordem, argumentando que a decisão que determinou o pagamento dos alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo, que serve como título executivo, foi revogada
em razão da extinção do processo original no 1003158-72.2019.8.11.0010 assim requereu
a extinção da presente execução sem resolução do mérito.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que no
caso o
juízo julgou extinto o feito em razão de suposta ausência de título executivo apto à execução da verba alimentar fixada de forma provisória, no entanto, a exigibilidade do pagamento dos alimentos cobrados nos autos é evidente.

Verbera que deferido liminarmente o pagamento de alimentos provisórios e, posteriormente, julgada improcedente a ação de alimentos, entende-se que os alimentos provisórios são devidos até a data da decisão que os revogou/extinguiu a ação.

Afirma que neste contexto,
todas as parcelas inadimplidas até a extinção do processo no 1001181-79.2018.8.111.0010, em 23/02/2021, são devidas pelo Executado, sendo cabível a cobrança dos alimentos provisórios não pagos nos meses de novembro de 2018 à agosto de 2019

Sustenta que
o menor não deixou de necessitar dos alimentos em razão da extinção do referido processo, razão pela qual, não pode o Executado se esquivar de tal obrigação, visto que só cumpre com seu papel como genitor mediante determinação judicial assim,

no caso, resta comprovada a exigibilidade dos alimentos cobrados nos autos. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Nas contrarrazões o Apelado assinala que n
o processo de no 1003158-72.2019.8.11.0010, foi exarada a decisão de alimentos provisórios que fundamenta a ação de execução em questão.

Alega que referido processo foi extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa e,
diante da extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre a revogação da tutela antecipada concedida
.

Alega que não existe nenhuma decisão ordenando o pagamento de alimentos em desfavor do Executado, de modo que a presente ação de execução não possuía amparo jurídico, acrescentando que os efeitos da decisão de antecipação de tutela são retroativos ou seja, perdem a eficácia a partir do momento em que são cessados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, a execução de alimentos provisórios, tendo em vista a extinção do processo em que houve sua fixação sem análise do mérito.

No caso pelo que depreende dos Autos, no processo n.
no 1003158-72.2019.8.11.0010, foi proferida decisão fixando alimentos provisórios, cuja decisão embasa execução em questão, porém, ocorreu a extinção do referido processo sem resolução de mérito.

Assim, tendo ocorrido a extinção do feito sem análise do mérito, cumpre analisar se permanece os efeitos da tutela provisória, ou seja, da decisão que havia fixados os alimentos provisórios, já que o Apelante afirma que são devidos os alimentos referentes ao período compreendido entre novembro de 2018 à agosto de 2019.

Como se verifica, o Apelante ingressou com pedido de cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios (execução dos alimentos provisórios), pleiteando o recebimento de alimentos referentes ao período de junho de 2018 a agosto de 2019, buscando o recebimento as parcelas vencidas no curso da execução.

Ocorre que o processo em que foi proferida a decisão em questão (Feito n. 1001181-79-2018), foi extinto em fevereiro de 2021, conforme bem registra a decisão recorrida.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante, ocorrendo a extinção do processo em que foram fixados os alimentos provisórios por abandono da causa, tal situação implica na extinção automática dos alimentos, inexistindo consequentemente prestação alimentícia a ser cumprida pelo Recorrido, diante da
ausência de título executivo
.

Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 621 que consagrou entendimento no sentido de que da decisão que reduz, majora a prestação alimentar ou até mesmo exonera o alimentante do dever de pagamento retroage à data da citação, de modo que revela-se incabível a execução de alimentos provisórios relativos ao período compreendido entre a sua fixação e a revogação.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE - REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR RECURSO PROVIDO.1 - A sentença que julga improcedente a ação de alimentos revoga o pensionamento provisório e tem efeitos retroativos à citação, vedada a compensação e a repetibilidade, nos termos da Súmula 621 do STJ. Título precário que deixa de existir, inviabilizando o prosseguimento da execução. Decisão Reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido (Agravo de instrumento n. 526164340202482170000 Primeira Câmara Especial Cível , Tribunal de Justiça do RS, Relator Jane Maria Kohler Vidal, julgado em 19/12/2024).

Ementa:

HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 621 DO STJ. EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DE CITAÇÃO. QUANDO OCORRE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EXTINGUINDO A OBRIGAÇÃO, OS EFEITOS RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO, NÃO PODENDO SER EXECUTADA QUALQUER PARCELA, NA FORMA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 621
DO E. STJ. ASSIM, DEIXAM DE SER EXIGÍVEIS OS ALIMENTOS PROVISÓRIOIS QUE NÃO FORAM PAGOS ENTRE A DATA DA CITAÇÃO E A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DÍVIDA ALIMENTAR, JÁ QUE, REPITO, A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS RETROAGE SEUS EFEITOS, ATÉ A CITAÇÃO, TORNANDO INSUBSISTENTE A FIXAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.(Habeas Corpus Cível, No 51818132520248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 08-07-2024)
.

Diante dessa quadro não há possibilidade de prosseguimento de execução de alimentos provisórios em razão da carência de título.

Com efeito, considerando que a decisão que anteriormente havia fixado alimentos provisórios foi revogada diante da extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa em 2021,
a extinção da execução dos alimentos provisórios, sem análise do mérito, igualmente é medida que se impõe haja vista a ausência de título para lastreá-la.

Em face dessas considerações, e
em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025